Tribunal: TJSP
Processo: 1007371-97.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito referente a cobrança de taxa SATI. Improcedência da ação. Inconformismo do autor. Despesa cuja devolução é pretendida nesta ação que não se confunde com taxa de despachante, mas é congênere à SATI. Ilegalidade da cobrança reconhecida no julgamento do REsp Repetitivo 1.599.511/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça. Devolução atualizada da despesa.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito referente a cobrança de taxa SATI. Improcedência da ação. Inconformismo do autor. Despesa cuja devolução é pretendida nesta ação que não se confunde com taxa de despachante, mas é congênere à SATI. Ilegalidade da cobrança reconhecida no julgamento do REsp Repetitivo 1.599.511/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça. Devolução atualizada da despesa. Admissibilidade. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007371-97.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em
que é apelante NELSON CANDIDO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-97.2019.8.26.0077 -Voto no 17850 - C
2
VOTO No 17850
APELAÇÃO CÍVEL No 1007371-97.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELANTE: NELSON CANDIDO GONÇALVES (A.J.)
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito
referente
a
cobrança
de
taxa
SATI.
Improcedência da ação. Inconformismo do
autor.

Despesa
cuja
devolução
é
pretendida nesta ação que não se confunde
com taxa de despachante, mas é congênere
à SATI. Ilegalidade da cobrança reconhecida no julgamento do REsp
Repetitivo 1.599.511/SP, pelo Superior
Tribunal de Justiça. Devolução atualizada
da despesa. Admissibilidade. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 210/212, embargada e
declarada as fls. 223, que julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade,
nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, em R$1.000,00 (um mil
reais), suspenso citados pagamentos por ser o requerente
beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, apela o autor buscando a
inversão do julgado e insiste que o ramo que atua o réu não
autoriza operar despachante imobiliário.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 314/321.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-97.2019.8.26.0077 -Voto no 17850 - C
3
É a síntese do necessário.
O recurso merece provimento.
A cobrança que o apelante afirma ser de
“taxa de despachante”, segundo se extrai dos documentos
encartados na inicial, foi objeto de aditivo ao contrato de
compra e venda celebrado entre as partes, denominado “Termo
de Opção Serviços de Registro de Contrato” (fls. 194/195).
Ocorre que, na realidade, em que pesem tais nomenclaturas, a
cobrança não é nada mais do que taxa de assessoria, o que se
comprova pelo extrato de fls. 35/36 que exige a verba
questionada agora sob a denominação “Serv. Assessoria no
Registro PRef/Cart”.
O Ministro Sanseverino entendeu que o
repasse ao consumidor de despesas SATI e atividades
congêneres se trata de abusividade, conforme dispõe o artigo
51 do CDC, pois não é serviço autônomo como a comissão de
corretagem e sim um serviço de confiança que a parte poderia
contratar profissional próprio para tanto.
"Essa assessoria prestada ao consumidor
por técnicos vinculados ao vendedor constitui mera prestação
de serviço inerente à celebração do próprio contrato,
inclusive no que tange ao dever de informação, não
constituindo serviço autônomo, oferecido ao cliente, como
ocorre com a corretagem. Verifica-se nesse caso flagrante
violação dos deveres de lealdade e transparência impostos
pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança da SATI pelo
cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado." (tese firmada no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-97.2019.8.26.0077 -Voto no 17850 - C
4
1.599.511/SP).
A
propósito,
adoto
os
fundamentos
esposados em julgado desta 7a Câmara, em hipótese envolvendo
a mesma questão em debate nesta ação e a mesma ré:
“(...)
Nos extratos de pagamentos de fls. 36/37,
apresentados com a petição inicial e emitidos pela própria
apelante, as parcelas devidas a título de “serviços de registro de
contrato” são indicadas como “I221 - Serv. Assessoria no Registro
PRef/Cart”.
Ou seja, a alusão à assessoria é clara e a
menção a “serviços de registro de contrato” representa apenas uma
mudança do nome da “taxa” SATI.
Enfim, a cobrança por “serviços de registro
de contrato” não passa de uma prática predatória e abusiva da ré
para se esquivar do decidido no REsp no 1.599.511/SP.
Neste sentido:
Compromisso de compra e venda. Pedido de
restituição de valores pagos a título de taxa
de despachante (ou taxa de "serviço de
registro de contrato"). Abusividade da cobrança da referida taxa. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP
que
reconheceu a abusividade da cobrança pelo
promitente-vendedor tanto da taxa "SATI",
como de atividades congêneres. Realização do
serviço que não foi demonstrada. Precedentes
desta C. Câmara. Ação procedente. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação
1002791-33.2018.8.26.0344;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018)
Enfim, em momento algum a ré comprovou que o
serviço que atribui ao “despachante” foi prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-97.2019.8.26.0077 -Voto no 17850 - C
5
Se sequer foi comprovada a prestação do
serviço, desnecessária a discussão sobre a validade da cláusula.
De todo modo, e considerando os argumentos
acima, a expressão “serv. de assessoria no registro pref./ cart.”,
constante do extrato de fls. 36/37 emitido pela ré, revela que a
natureza da cobrança é congênere à de serviço de assessoria
técnico-imobiliária que, nos termos do decidido no REsp no
1.599.511/SP, repetitivo de caráter vinculante, é abusiva. Com
efeito, não importa a mudança da nomenclatura da cobrança, mas sim
sua natureza que, no caso, é de assessoria.
Diante
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1013223-94.2018.8.26.0576;
Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
Posto isto, dá-se provimento ao recurso
para que a ré restitua para o autor o valor de R$800,00 que
foi impugnado na inicial, de forma simples, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, determinando-se a inversão do ônus de
sucumbência, fixada a verba honorária devida pela apelada ao
patrono do apelante em R$1.200,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator